Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.

3. Recurso desprovido.